Tribunal: TJDFT
Processo: 0704774-95.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704774-95.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA SILVA RIBEIRO, LUANA MARCELINO, LEONARDO OLIVEIRA MARCELINO, LORENNA MARCELINO APELADO: DIVINO FERREIRA SOBRINHO D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória ajuizada por DIVINO FERREIRA SOBRINHO em face de ADRIANA SILVA RIBEIRO, LUANA MARCELINO, LEONARDO OLIVEIRA MARCELINO e LORENNA MARCELINO buscando a resolução de contrato de cessão de direitos de imóvel e a condenação dos réus à devolução dos valores pagos. Nas contrarrazões de ID 52379670 o apelado apresentou preliminares de inovação recursal e de violação ao princípio da dialeticidade. Consoante disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os apelantes para se manifestar sobre as preliminares suscitadas pelo apelado. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 24 de outubro de 2023 14:43:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador